Tribunal: TJBA
Processo: 8042879-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042879-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: HENRIQUE MIGUEL SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, JULIA SANTOS PEDREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA.
ASTREINTES
. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
.

8042879-31.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
BRADESCO SEGUROS S/A
,
e, como Agravado,

HENRIQUE MIGUEL SANTOS COELHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

MM 07